Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705713-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO VERDE GUINDASTE LTDA, METALURGICA VENEZA COM E SERVICOS LTDA - EPP, EDSON DA ROCHA SILVA, SILVIO ROSA DE CARVALHO AGRAVADO: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Na petição juntada ao ID 43845558, o agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora